Tribunal: TJMT
Processo: 1002807-28.2016.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002807-28.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - CNPJ: 05.349.595/0001-09 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), K3 CONSÓRCIOS (APELADO), KARINA OLIVEIRA ALVES - CPF: 018.633.591-17 (ADVOGADO), AUTOCAR (APELADO), TIAGO AUGUSTO LINO CORREA DA COSTA - CPF: 014.684.341-01 (ADVOGADO), VITOR DE TAL (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JK REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 15.221.003/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), K3 CONSÓRCIOS (TERCEIRO INTERESSADO), AUTOCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 10.214.603/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/CREPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –CESSÃO DE CARTA DE CRÉDITOCONSORCIAL– SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA – LEGITIMIDADE QUANTO AO PEDIDO CONDENATÓRIO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ATRELADO À EXPERIÊNCIA DEPRECIATIVA VIVENCIADA PELA AUTORA APÓS A CONTEMPLAÇÃO DE SUA COTA– PRETENSÃO

PERSONALÍSSIMA – RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS CORRÉS – RECUSA NA LIBERAÇÃO DA CARTA CONTEMPLADA, SOBPRETEXTO DE NÃO MAIS ESTAR A CONTRATANTE APTA À CUMPRIR COM ASOBRIGAÇÕES FINANCEIRAS CONTRAÍDAS– ESCUSA BUROCRÁTICA INCONSISTENTE –AUSÊNCIA DEDEMONSTRAÇÃO DA ALTERAÇÃO DRÁSTICA E IRREFUTÁVEL DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DA AUTORA – VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
) – DANO MORAL CARACTERIZADO – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –SUCUMBÊNCIA DA AUTORA EM RELAÇÃO AOS CORRÉUS – SUCUMBÊNCIA DA ADMINISTRADORA EM RELAÇÃO À AUTORA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora a perda da legitimidade da autora para postular o direito à carta de crédito e à revisão pontual de certas disposições do contrato seja efeito imediato da cessão da carta contemplada, permanecerá legítima à pretensão condenatória de indenização por dano moral atrelado à experiência depreciativa vivenciada por ela após a contemplação de sua cota.2.Embora tenham atuado na intermediação da relação contratual travada entre a autora e a Administradora, as corrés não participaram do procedimento burocrático interno que redundou na negativa injusta do crédito à requerente, o que impende reconhecer a ilegitimidade passiva de cada uma delas para atuarem no polo passivo da lide. 3.A recusa na liberação da carta de crédito por parte da Administradora, sob pretexto de que a contratante não mais se enquadra no perfil de pessoa física apta à cumprir com as obrigações financeiras contraídas, sem demonstrar o menor indício de alteração drástica e irrefutável da condição econômica da consorsiada, gera, sem dúvida, infortúnios que extrapolam o campo do mero aborrecimento, ante a manifesta violação da boa-fé em sua vertente denominada pela doutrina de
venire contra factum proprium
, pois, se de um lado houve a pronta qualificação aprovatória e a permissão para que autora fosse incluída no rol de participantes (pagantes) do grupo consorcial, de repente, não mais que de repente, sobrevindo a contemplação, o perfil da autora sofreu depreciativa desqualificação, recebendo, sem qualquer justificativa aceitável, o rótulo da indignidade que lhe negou a concessão do crédito, atitude inteiramente contrária ao disposto nos arts. 6o, III, e 14 do CDC.4. O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado de acordo com as circunstâncias do caso, mirando o escopo da compensação material da dor moral sofrida, bem como o da eficácia pedagógica/preventiva, embora sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC; do art. 6o, VI e VII, do CDC; e do art. 5o, V e X, da CRFB. 5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais Emergentes c/c Danos Morais
” (Proc. no 1002807-28.2016.8.11.0003), ajuizada pela apelante contra CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, K3 CONSÓRCIOS e AUTOCAR (COMPRA, VENDA E TROCA DE VEÍCULOS), reconheceu a ilegitimidade ativa da autora, e julgou extinto o processo com amparo no art. 485, VI, do CPC, condenando a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no art. 85, § 8o, do CPC (cf. ID 49534029 - Pág. 1/4).

A apelante reafirma que é parte legítima para figurar no polo ativo da ação, já que o evento danoso causado pelas apeladas ocorreu em momento anterior ao da cessão do crédito contratual que posteriormente celebrou com terceiro; e, em relação ao pedido indenizatório, diz que apenas ela, apelante, pode pretender a condenação das rés, já que não cabe ao cessionário pretender o ressarcimento de danos ocasionados à cedente no campo dada relação contratual.

Assim, como ainda subsiste, a despeito da cessão do crédito contratual, a pretensão à indenização pelos danos morais sofridos, sustenta que as rés devem ser mantidas no pólo passivo processual, respondendo, solidariamente, pelos danos morais decorrentes da recusa injustificada da liberação da carta de crédito em virtude da contemplação de sua cota consorcial, recusa injusta feita sob o frágil e tardio argumento de que ela, apelante, não teria demonstrado “
ter condições de arcar com o plano
contratado” e, por isso, “
a análise de risco de crédito não tinha sido aprovada por não atender às políticas de crédito da Administradora
”.

Diz, ainda, que a falha na prestação do serviço pelas apeladas restou demonstrada de duas formas: “
primeiro
ao prometer que a contratação em tela seria mais vantajosa para a recorrente obter um veículo,
segundo
: pela negativa de auxílio, orientação ou qualquer respaldo após reprovação do crédito, pois não foi informado para apelante qual seria os critérios para sanar o problema, ela simplesmente cumpriu com os procedimentos (contratou o consórcio recomendado e pagou pelas parcelas e pelo lance) e ficou à mercê sem aprovação do crédito
”(cf. ID 49534031 – Pág. 12), sendo manifesta a
infringência aos arts. 6o, III, 14, 36, 37, § 1o, ambos do CDC.

Requer, portanto, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja reconhecida a sua legitimidade ativa, bem como a legitimidade passiva das requeridas, e, consequentemente, como as rés fizeram promessa falsa de concessão do crédito consorcial, acabando por se apropriarem indevidamente da carta de crédito, que sejam elas, rés, condenadas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, estes no quantum sugerido de R$ 20.000,00, com incidência de juros a partir do evento danoso (cf. Id. 49534031 - Pág. 21).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id.49534036, a apelada CAIXA CONSÓRCIOS S.A. deu pontual combate aos argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo; as demais apeladas não apresentaram contrarrazões (cf. Id.49534037).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Relembro que, sob a perspectiva processual, a análise do preenchimento das condições da ação, entre as quais a legitimidade da parte litigante, dá-se pela ótica da teoria da asserção, isto é, “
à luz das afirmações feitas pelo demandante em sua petição inicial, devendo o julgador considerar a relação jurídica deduzida em juízo in statuas sertionis, isto é, à vista do que se afirmou. Deve o juiz raciocinar admitindo, provisoriamente, e por hipótese, que todas as afirmações do autor são verdadeiras
(...)
, sob pena de se ter uma indisfarçável adesão às teorias concretas da ação
” (CÂMARA, Alexandre Freitas.
Lições de direito processual civil
. 20. ed. – Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, págs. 130-131).

Os fatos narrados na exordial conduzem ao reconhecimento da legitimidade da autora para postular o cumprimento de obrigacionais previstas no Contrato de Adesão a grupo Consorcial administrado pela Caixa Consórcios, daí porque, alegando inadimplemento do referido contrato, a ação foi proposta no interesse da apuração da responsabilidade contratual da contratante inadimplente; ocorreu, porém, que, no curso do processo, sobreveio a informação de que a autora realizara cessão do crédito objeto do contrato em discussão(cf. Id. no 49533987 - Pág. 1/2),e por esse motivo a Caixa Consórcios alegou a perda superveniente do objeto da demanda, afirmando que a autora perdera a legitimidade para postular direitos obrigacionais inerentes ao contrato.

Com efeito, a autora cedeu para terceiro, a título oneroso, o crédito contratual objeto da discussão judicial, o que fez com ela perdesse, a partir e por causa da cessão, a legitimidade para, em nome próprio, continuar litigando contra as rés, cabendo agora exclusivamente ao cessionário o direito de pleitear a liberação do crédito (obrigação principal), conclusão que, por si só, tanto afasta a procedência do pedido de reconsideração da pretensão antecipatória, quanto a do pedido de indenização por danos materiais.

Não será preciso relembrar que, por força do disposto no art. 287 do CC, “
salvo disposição em contrário, na cessão de um crédito abrangem-se todos os seus acessórios
” – como os juros, multas e garantias legais, por exemplo; assim, eventual descompasso entre o contrato originário – cedido pela autora/apelante –e quaisquer disposições legais, será questão a ser dirimida pela exclusiva iniciativa do cessionário e não mais da autora/cedente (apelante).

Todavia, o pleito autoral não se restringiu apenas à questão do direito à carta de crédito e à revisão pontual de certas disposições do contrato, aspectos realmente atingidos pela cessão e transferidos à legitimidade do cessionário, mas envolveu também a formulação de pedido condenatório de indenização por dano moral, com fulcro nos arts. 6o, 14 e § 1o do artigo 39, IV e 37 § 1o todos do CDC, e art. 5o, V da CF/88 e, ainda, arts. 186 e 927 do CC, por, no entender da autora, o fato de ter sido injustamente impedida de aproveitar a carta de crédito após a contemplação de sua cota consorcial, sob a escusa insubsistente e humilhante de que, diante da política administrativa interna da empresa, ela, autora, não reunia condições cadastrais mínimas para receber o crédito, violou sua dignidade pessoal, justificando a condenação das apeladas.

Em princípio, a pretensão indenizatória por dano moral, seja este “
in natura
”ou em sentido amplo, é atribuível exclusivamente ao “
próprio ofendido, titular do bem jurídico tutelado diretamente atingido (CC/2002, art. 12; CC/1916, arts. 75 e 76)
”(STJ – Quarta Turma –REsp1.119.632 – Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Julgado em 15/08/2017, DJe 12/09/2017)
, este que, por ação ilícita do ofensor, sofre no corpo e na alma os efeitos lesivos do ataque à sua dignidade pessoal; no dizerdeYUSSEF SAID CAHALI, “
reconhece-se a legitimidade ativa para a ação de dano moral, via de regra, a aquele a quem se impôs um sofrimento, um constrangimento ou humilhação
.”(in Dano Moral, 4a ed. rev., atual. e ampl., 2a tiragem, Editora Revista dos Tribunais Ltda., 2014, p. 54).

No caso, a pretensão à indenização por danos morais, como já salientado, foi deduzida em virtude do comportamento ilegal, abusivo e ofensivo praticado pela administradora, que, num primeiro momento, tendo qualificado a autora como cliente apta à celebração do contrato de consórcio, com plena aptidão, portanto, para suportar o pagamento das prestações mensais e cumprir todas as obrigações contratuais, o que de fato aconteceu, ocorreu que, num segundo momento, malgrado o recebimento das prestações contratuais de modo plenamente satisfatório, tão logo sobreveio a contemplação e, por consequência, a obrigatoriedade da liberação da carta da crédito, o conceito pessoal da autora foi incompreensivelmente transmutado para alguém dotado de perfil inconfiável, suspeito e indigno do crédito objeto da contemplação consorcial.

A pretensão indenizatória está, portanto, atrelada visceralmente à essa experiência depreciativa e degradante vivenciada pela autora após a contemplação de sua cota, pois, de cliente apta e confiável, foi reclassificada como pessoa física não confiável, suspeita, precária e indigna de receber o crédito, ou seja, era apta apenas para pagar, mas, sobrevindo a contemplação, já não tinha mais aptidão, perdendo, por conta de escusa burocrática inconsistente, aquele bom conceito inicial, sendo, agora, tachada de inapta para receber o crédito.

Por oportuno, aproveito para rejeitar a tese da
legitimidade passiva das corrés K3 Consórcios e Autocar Veículos (cf. Id. no49533958),porque, conquanto a K3 tenha sido o agente comercial responsável por intermediar a celebração do contrato de consórcio entre a autora e a corré Caixa Consórcios S.A.,assumindo, sem dúvida, pepelindo indiscutívelmente relevante à constituição do contrato,
tanto a K3 como a Autocar não participaram do procedimento burocrático interno ínsito à Administradora, que redundou na negativa injusta do crédito à requerente, sobretudo a empresa Autocar, que não teve qualquer envolvimento, ou pelo menos não há prova mínima de que tenha atuado no interesse sequer da celebração do contrato de consórcio, nem pelo descumprimento de qualquer obrigação contratual por parte da Administradora, e muito menos pela decisão denegatória da carta de crédito.

A responsabilidade civil deve ser imputada exclusivamente a quem efetivamente tenha dado causa ao dano sofrido pela vítima, e o ressarcimento do dano moral, que é o único aspecto ainda subsistente passível de ser sustentado/pretendido pela autora/apelante, não pode ser exigido da K3 e da Autocar simplesmente porque referidas empresas não deram qualquer mínima contribuição à ocorrência dos fatos daninhos que, a partir da contemplação, foram infrigindos exclusivamente pela Administradora (Caixa Consórcio).

Admito, portanto, que a r. sentença terminativa realmente não deu desfecho adequado ao caso, já que o desate da lide exigia pronunciamento meritório em relação ao pedido de indenização por danos morais, o que, felizmente, poderá feito nesta sede recursal, porquanto ainda que se diga que a matéria não é apenas de direito, os autos estão bem instruídos com elementos probatórios suficientes ao justo deslinde da ação, e por isso, prestigiando o princípio da razoável duração do processo, passo ao julgamento imediato da causa, recusando de plano a produção de diligências processuais inúteis (arts. 130, 131, 330, I, do CPC, e do art. 5o, LXXVIII, da CF).

Na data de 30.06.2016, a autora/apelante aderiu a grupo consorcial junto à Caixa Consórcios S.A. (primeira ré). A carta de crédito foi avaliada em R$ 40.000,00 e o prazo contratual remanescente estabelecido em 56 (cinquenta e seis) meses, eis que já transcorridos14 (quatorze) dos 70 (setenta) meses de duração do grupo aderido (cf. Id.no49531980 - Pág. 1/3).

Pouco mais de 01 mês após assumir a Cota no 672-00, a autora/apelante foi agraciada pela contemplação mercê de “Lance Livre” no percentual de 60,5000% do valor atualizado (INPC) da carta de crédito, equivalente a R$ 26.597,49, distribuídos da seguinte forma: R$ 4.616,09 de recursos próprios adimplidos na data de 28.08.2016 (boleto bancário) e R$ 21.981,00 de recursos da própria carta de crédito.

Em 09.08.2016, os documentos necessários à liberação da carta de crédito foram remetidos pela autora via e-mail para o departamento de análise da Administradora, mas esta, na sequência, obstou o procedimento por ter detectado pendências cadastrais impeditivas da concessão do crédito à consumidora, as quais transcreverei em etapas de acordo com a narrativa apresentada pela própria corré/apelada Caixa Consórcios S.A:

1o) Ausência do comprovante de endereço, já que enviado fora do prazo de 90 dias. “O cliente foi orientado a encaminhar o comprovante de endereço atualizado”;

2a) “O recebimento (do comprovante de endereço)ocorreu logo que informada a pendência restritiva, “contudo, o documento estava ilegível”;

3a) “Houve o recebimento do documento em 12/08/2016, no entanto, se fez necessário o envio do comprovante de renda, haja vista que o mesmo não tinha sido enviado anteriormente”;

4a) “Houve o recebimento do Contrato de Prestações de Serviços por e-mail no dia 16/08/2016, sendo encaminhado para análise e verificação da conformidade” (cf. Id. no

49534036 - Pág. 7/8).

Sobreveio, na sequência, a informação de que “
a análise de risco de crédito não tinha sido aprovada por não atender às políticas de crédito da Administradora
” (cf. Id. no49534036 - Pág. 9). Tentando esboçar uma justificativa plausível, a corré Caixa Consórcios disse nos autos que “
o processo foi indeferido uma vez que não estava em acordo o documento referente à declaração de renda, qual seja, o contrato de prestação de serviço, visto o mesmo ter data de julho de 2015, contudo, o reconhecimento de firma das assinaturas datavam de agosto de 2016, ou seja, mais de 01 ano da assinatura
” (cf. Id. no49534036 - Pág. 15).

Na verdade, e conforme já frisado, quando se analisa o contrato celebrado pelas partes (cf. Id. no 49531980 - Pág. 1/3),ali se vê que no momento da celebração do negócio a apelante fora reputada como dotada de perfil pessoal, comercial e econômica plenamente apto à contratação, já que cumpria todos os requisitos exigidos pela administradora para ser incluída no grupo consorcial,
de modo que a reprovação do cadastro em momento posterior, somente se justificaria se a situação cadastral tivesse sofrido alteração drástica e irrefutável
, o que não ocorreu, ou pelo menos não está demonstrado, eis que, como visto alhures, o fundamento utilizado pela Caixa Consórcios S.A. não aponta qualquer razão concreta justificadora do veto oposto à consumidora.

Torna-se manifesta a violação à boa-fé objetiva em sua vertente denominada pela doutrina de
venire contra factum proprium
, pois, se de um lado houve a pronta qualificação aprovatória e a permissão para que autora fosse incluída no rol de participantes (pagantes) do grupo consorcial, de repente, não mais que de repente, sobrevindo a contemplação, o perfil da autora sofreu depreciativa desqualificação, recebendo, sem qualquer justificativa aceitável, o rótulo da indignidade que lhe negou a concessão do crédito, ou seja, sem demonstração da ocorrência de qualquer modificação na situação financeira da requerente, atitude inteiramente contrária ao disposto nos arts. 6o, III, e 14 do CDC.

Ou seja, não houve comprovação da modificação da capacidade financeira da requerente, não em relação à situação que ela apresentava na fase das tratativas e no início da relação contratual(cf. Id.no 49531994), nem apresentação de justificativa razoável à recusa deliberação do crédito; assim, a
situação enfrentada pela parte autora não ficou apenas no plano do mero aborrecimento, já que a frustação do objetivo principal da contratação do consórcio, sem justificativa plausível, configura frustrante episódio de ludíbrio que invariavelmente gera sentimento de desgosto, humilhação e vergonha à parte atingida pela reclassificação de seu perfil como pessoal inconfiável e indigna de receber o crédito, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano moral.

Sobre o valor indenizatório, sopesadas as particularidades supracitadas, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), atende ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, que além de cumprir aquelas finalidades, mostra-se congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO SORTEADA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – RECUSA INJUSTIFICADA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – ART. 85, § 11, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Deixando a administradora de consórcios de provar a legitimidade da recusa em liberar a carta de crédito, deve ser reconhecida a ocorrência do ato ilícito, consubstanciado no descumprimento de cláusula contratual que previa a possibilidade de aquisição de veículo com a carta contemplada. A recusa imotivada na entrega da carta de crédito de bem consorciado, após a contemplação, autoriza o reconhecimento do dano moral indenizável, diante da ofensa psicológica decorrente da frustração das expectativas do consumidor. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza. O § 11 do art. 85 do CPC prevê a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados levando em conta o trabalho adicional do patrono realizado em grau recursal.” (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - RAC 1007960-11.2017.8.11.0002 – Des. DIRCEU DOS SANTOS– Julgado em 07/11/2018 - DJE 12/11/2018)

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – CONTEMPLAÇÃO POR LANCE – NEGATIVA DA LIBERAÇÃO DO PRÊMIO - SALDO EXISTENTE FUNDO COMUM – RECUSA JUSTIFICADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. “Inexistindo prova da recusa injustificada da Administradora do Consórcio em efetuar o pagamento da carta de crédito ao Consorciado contemplado e, ainda, não tendo sido apresentada a documentação necessária para tal desiderato pelo Consorciado, não há que se falar em indenização por dano moral.” (TJMG -

Apelação Cível 1.0515.14.003765-3/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/2016, publicação da súmula em 25/11/2016 - destaquei).” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC 0040669-38.2013.8.11.0041 - Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Julgado em 08/05/2018 - DJE 11/05/2018)

Forte nessas considerações,
dou parcial provimento ao recurso
, primeiramente para reconhecer a legitimidade ativa da parte autora para pretender a condenação da corré Caixa Consórcios S.A. ao pagamento de indenização por danos morais, bem como para reconhecera ilegitimidade passiva das empresas K3 Cónsórcios e AutoCar Veículos Ltda, as quais excluo do pólo passivo processual, extinguindo, em relação às mesmas, o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, condenando a autora/apelante ao pagamento de custas e despesas processuais, inclusive honorários advocatícios em favor dessas duas corréus ilegítimas, fixando a verba honorária em R$ 3.000,00 (três mil reais),
devendo ser observado o que dispõe o art. 98, §3o, do CPC em relação à autora/apelante.

Por outro lado, provejo o apelo autoral para julgar procedente o pedido, condenando a ré Caixa Consórcios S.A., ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em 20% sobre o valor atualizado da condenação,
devendo ser observado o que dispõe o art. 98, §3o, do CPC em relação à autora/apelante.

Custas pela apelada Caixa Consórcios S.A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020